Tribunal: TJDFT
Processo: 0738244-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. RECUSA EM FORNECER A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS TERAPEUTAS. EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O plano de saúde já disponibilizou o tratamento em rede credenciada, mas, o que se mostra presente é a insatisfação do agravante com relação aos horários de atendimento, bem como a recusa em fornecer a qualificação técnica dos terapeutas.
3. O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, no âmbito da rede. Não é facultado ao usuário escolher, de forma unilateral, um estabelecimento ou especialista fora da rede de credenciados, cabendo-lhe, nessa hipótese, arcar com os custos dessa escolha, caracterizada como contratação particular.
4. Agravo de instrumento desprovido.